Tribunal: STF
Processo: AI 699670
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-05-20
Data de publicação: 2008-05-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   PREQUESTIONAMENTO PARCIAL.
1.      O Tribunal a quo não se
   manifestou explicitamente sobre todos os temas constitucionais
   tidos por violados. Incidência dos óbices das Súmulas ns. 282 e
   356 do Supremo Tribunal Federal.
        Agravo regimental a que se
   nega provimento.